Tribunal: TJES
Processo: 5001894-24.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001894-24.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO ABSTRATA DE VÍCIO DE OMISSÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE TESE INCAPAZ DE INFIRMAR O SEU ENTENDIMENTO. TESE RELATIVA AO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. IRDR NÃO ADMITIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. O cabimento dos Embargos de Declaração demanda demonstração concreta de ocorrência em tese dos vícios constantes no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo satisfatória a simples alegação abstrata por parte da embargante;

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre tese incapaz de infirmar o seu entendimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

3. A manifestação do órgão julgador sobre a tese levantada pela embargante implicaria em análise do mérito do IRDR, o que é inviável no presente caso, pois o incidente não foi admitido;

4. Embargos de Declaração não conhecidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno decidiu, à unanimidade, por não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto em face do Acórdão do egrégio Tribunal Pleno que, por unanimidade, não conheceu do IRDR por ela suscitado.

O juízo negativo de admissibilidade se lastreou em três pontos muito bem destacados pelo parecer do Ministério Público, do qual reproduzo pequeno trecho por sua clareza:

O incidente, contudo, no acórdão de id 7340529, foi inadmitido, à unanimidade, pelo c. Plenário do TJES, visto que i) “as demandas que colocam em risco a isonomia e a segurança jurídica devem estar sob a jurisdição do tribunal competente para processo e julgamento do IRDR”, mas “a exordial é farta em remissões a julgados de outros tribunais”, além de que ii) a suscitante deixa “claro que seu real intuito é a reforma do acórdão da 1ª Câmara Cível” e que iii) o caso-piloto “já foi julgado e em face do Acórdão foram opostos embargos de declaração”.

Como se pode ver, são esses os três fundamentos que poderiam, em tese, padecer de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na contramão dessa inteligência, a embargante alega que houve omissão do egrégio Tribunal Pleno acerca das teses do Fórum de Processualistas Civis, ou seja, sobre algo que, no presente caso, além de escapar ao juízo de admissibilidade do IRDR, não teria o condão de infirmar a conclusão do julgado.

Destaque-se ainda que os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis invocados pela embargante fazem parte de sua argumentação quanto ao mérito do incidente, o que, com toda razão, não foi apreciado ante a conclusão do egrégio Tribunal Pleno pela não admissão do incidente.

Desse modo, não vejo como conhecer dos presentes Embargos Declaratórios, pois, além de não demonstrar em concreto a existência de omissão real do Acórdão, busca a embargante colocar em pauta o mérito do incidente que sequer foi apreciado, pois inadmitido.

Por essas razões, não conheço dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para não conhecer dos embargos de declaração.
Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer dos Embargos de Declaração.
Sessão de 26.08.2024 a 30.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator para não conhecer dos embargos de declaração.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me no sentido de acompanhar o voto exarado pelo douto relator.
VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para não conhecer dos aclaratórios.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 26/08/2024 a 30/08/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
dos aclaratórios.

Averbo minha suspeição para atuar no presente feito, na forma do art. 145, § 1º, do CPC/2015.

Vitória/ES,
2
6
de
a
gosto

de 202
4
.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho o voto do em. Des. Relator.